Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-94.2025.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-94.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ALVARES BABILONIA DE OLIVEIRA - CPF: 812.053.416-68 (APELANTE), VALDEIR JOSE DE FARIA - CPF: 130.131.061-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), PEDRO ALTINO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 056.113.951-20 (APELANTE), LUISA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 129.894.576-31 (APELANTE), GERALDO MAGELA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 077.050.786-78 (APELANTE), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO - CPF: 588.261.061-34 (APELADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 302.707.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUNDO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO POSSESSÓRIA
.

RETORNO DOS OCUPANTES NA ÁREA OBJETO DO PRIMEIRO. PRETENSÃO DE
E
XPEDIÇÃO DE NOVO
MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE P
OSSE
.
INVIABILIDADE.

EXTINÇÃO.
OBRIGAÇÃO ADIMPLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR
.

I
NCIDÊNCIA DA COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação
de
sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, o
segundo
Cumprimento de Sentença
de Ação de Reintegração de Posse
,
sob o
fundamento de que a obrigação de fazer já havia sido
cumprida no
s
autos n. 0001054-46.2015.8.11.0049.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a
expedição de mandado de
reintegração de posse pode ser
pleiteada
em
novo cumprimento de sentença, após reconhecimento judicial d
o adimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconheceu o cumprimento da obrigação de reintegração de posse nos autos
n.
0001054-46.2015.8.11.0049
formou coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão da matéria no mesmo ou em novo cumprimento de sentença.

A ausência de impugnação recursal contra a decisão que limitou o cumprimento de sentença à obrigação de pagar honorários sucumbenciais resultou em preclusão consumativa, impedindo o acolhimento posterior de pedidos de rev
igoramento da liminar
.

O transcurso de aproximadamente seis anos entre a nova invasão a
legada e o ajuizamento do novo Cumprimento de S
entença reforça a necessidade de produção de provas atualizadas e impede o simples revigoramento do mandado anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O trânsito em julgado da decisão que reconhece o cumprimento da obrigação de fazer impede sua rediscussão em novo cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação de sentença que julgou extinto
,
sem resolução de mérito
,
o
segundo
Cumprimento de Sentença
, sob o fundamento de que a decisão prolatada nos autos n. 0001054-46.2015.8.11.0049 reconheceu o adimplemento da obrigação de fazer.

Os apelantes,
na condição de substitutos processuais de Pedro Altino de Oliveira
,
afirmam que
,
nos autos n. 0000635-75.2005.8.11.0049
,
obtiveram sentença
favorável
para que fossem reintegrados na área de 600 alqueires
.

Narram que
,
em Cumprimento Provisório de Sentença
n. 0001054-46.2015.8.11.0049
,
foi
empregada
força policial para
a retirada dos apelados do imóvel, uma vez que estes não o desocuparam voluntariamente.

Argumentam que, após terem sido reintegrados na posse do imóvel, os apelados Edmilson José
Cesílio
e sua esposa teriam novamente invadido a área, em 22.08.2019, fazendo uso de força armada.

Destacam que requereram o
revigora
mento
do mandado de reintegração de posse. Contudo, o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução tão somente em relação aos honorários advocatícios, sob o argumento de que
a obrigação de entregar coisa certa deveria ser formulada em autos próprios.

Sustentam que a sentença extintiva afrontou a coisa julgada, diante do trânsito em julgado da Ação de Reintegração de Posse no 0000635-75.2005.8.11.0049.

Aduzem não haver utilidade na propositura de nova demanda possessória com as mesmas partes, causa de pedir e pedido
.

Sem contrarrazões,
ante a ausência de
angular
ização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença de reintegração de posse, por ausência de interesse processual, ao reconhecer o adimplemento da obrigação de fazer nos autos no 0001054-46.2015.8.11.0049
.

Afirmam que, no cumprimento de sentença no 0001054-46.2015.8.11.0049, o próprio juízo consignou que a discussão relativa à obrigação de entregar coisa certa deveria tramitar em autos próprios, por não ser possível cumular, no mesmo processo, execuções de entregar e de pagar.

Sustentam que não seria necessário o ajuizamento de nova ação possessória, bastando o simples revigoramento do mandado de reintegração de posse.

Verifica-se que
,
no primeiro cumprimento de sentença
(0001054-46.2015.8.11.0049),

a reintegração de posse foi
efetivada em
01.04.2019
. (Id.
116852429 - Pág. 27
)

Em
11.06.2019
, os exequentes/apelantes
requere
ram
a conversão do cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença
. (id.
116852429 - Pág. 78)

Na data de 22.08.2019
,
os exequentes/apelantes
notici
aram
nova invasão da
área pelos executados/apelados
. (Id. 71053169 - Pág. 58)

Na sequência, os executados/apelados
informaram que a área fora adquirida mediante contrato firmado com Otávio Mendes do Prado, o qual, por sua vez, teria adquirido o imóvel de João Paulo
Brezezinski
da Cunha, advogado dos exequentes na época, por meio de cessão de créditos de honorários advocatícios.
(Id. 116852434 - Pág. 31)

O instrumento particular de compra e venda e cessão de direitos foi impugnado pelos exequentes, ao argumento de que os honorários advocatícios não necessariamente se converteriam em terras
.

(Id. 116852434 - Pág. 40)

Em
2021, o processo migrou para o sistema
PJe
, ocasião em que os autos foram digitalizados
(Id.
70973768)

Em 12.05.2022
,
os herdeiros de Pedro Altino de oliveira
requereram a habilitação nos autos, com a continuidade do cumprimento definitivo de sentença
. (Id. 84771522)

Em 17.02.2023, o juízo determinou nova digitalização dos autos, em razão de inconsistências verificadas
. (Id. 110304938)

Em 07.03.2023, os exequentes reiteraram as petições anteriores, pleiteando a expedição de novo mandado de reintegração de posse e a intimação dos executados para pagamento dos honorários sucumbenciais
.
(Id. 111641592)

Em 05.06.2023, o juízo deferiu a habilitação dos herdeiros do exequente e converteu o cumprimento provisório em definitivo.

Todavia, entendeu
por cumprida a execução da obrigação de fazer (reintegração de posse), em razão da certidão de Id. 116852429 – p. 33, determinando que o cumprimento de sentença prosseguisse tão somente quanto aos honorários advocatícios
. (Id. 119107120)

Em 20.06.2023 os exequentes
reiteraram
o pedido de expedição de novo mandado de reintegração de posse, diante da nova invasão e da decisão já transitada em julgado na Ação de Reintegração de Posse no 0000635-75.2005.8.11.0049
. (Id. 122039570)

Em 03.08.2023, registrou-se que os requerimentos dos exequentes ficaram superados a partir da decisão proferida no Id. 119107120
. (Id. 122098437)

Os exequentes
opuseram Embargos de Declaração
, mas o recurso foi rejeitado,
razã
o pel
a
qual interpuseram Apelação em 06.06.2024. (Id. 1581756
6
7)

Ocorre que o processo continuou tramitando em relação aos honorários advocatícios, e o recurso apenas foi identificado em 09.10.2024, em decisão na qual o juízo consignou o seguinte:

“A decisão não extingui a execução de forma integral, de modo que não é cabível recurso de apelação. Deixo, assim, de deliberar
sobre o recurso de apelação interposto em id. 158175667. Sem olvidar, é certo não é possível cumular as execuções entregar e de pagar no mesmo processo. Logo, considerando que já tramita nos autos a execução da obrigação de pagar honorários de sucumbência, fica superada a discussão sobre a obrigação de entregar, remetendo-se a discussão à eventual novo pedido a ser formulado em autos próprios.”
(Id.
171841480)

Não houve interposição de recurso contra essa decisão e, em 24.06.2025, os exequentes protocolaram o presente cumprimento de sentença. (1001318-94.2025.8.11.0049)

O art. 50
2
do CPC
dispõe
que "
d
enomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
"

Embora o reviramento de mandado de reintegração de posse seja autorizado pela legislação e jurisprudência, no caso, a decisão que considerou cumprida a reintegração de posse formou coisa julgada.

Assim,
não pode o juízo reapreciar, ainda que em cumprimento de sentença diverso, questão já decidida de forma definitiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.(...)3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.(...)”.(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, sem grifos no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - NOVA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - Extinto o cumprimento de sentença, porquanto considerada satisfeita a dívida, por meio do acórdão transitado em julgado, sem oposição de embargos, deu-se a preclusão consumativa, porquanto esgotada a discussão sobre a matéria.

(TJ-MG - AC
: 10000200204485001 MG, Relator
: Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 17/11/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2020)
”

Ademais, constata-se que entre
22.08.2019
e
24.06.2025
transcorreram cerca de seis anos
,

o que exige

novo exame fático da área, obstando o revigoramento do mandado de reintegração de posse.

A propósito:

“
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Reintegração de Posse Já Cumprida. Pedido de Revigoramento Indeferido. Alegação de Novo Esbulho Após Longos Anos. Fato Superveniente. Necessidade de Ação Autônoma. Recurso Desprovido.

[...]

III. Razões De Decidir

O Cumprimento de Sentença se limita à execução do que foi decidido, razão pela qual não pode abarcar fatos supervenientes.

No caso, o lapso temporal de dezoito anos entre o cumprimento da ordem de reintegração de posse (2006) e o pedido de revigoramento (2024) exige a apresentação de provas atuais do novo esbulho, da perda da posse e da inércia na proteção possessória, o que não foi efetivamente comprovado. A pretensão do Agravante de rediscutir fatos posteriores ao trânsito em julgado deve ser veiculada por ação autônoma.

IV. Dispositivo E Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O revigoramento de mandado de reintegração de posse anteriormente cumprido exige prova concreta e atualizada de novo esbulho possessório.”

[...]

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
: 10128926720258110000, Relator
: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/07/2025, Primeira Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2025)

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que não foram fixados na instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026